Tribunal: TJSP
Processo: 1011406-63.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
*Ação regressiva – Seguro – Danos em equipamentos dos segurados, em razão de oscilação de energia elétrica – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Responsabilidade objetiva – Dever de indenizar inafastável – Ação julgada procedente – Decisão correta – Juros de mora – Incidência a partir da citação – Recurso parcialmente provido.*